Tribunal: STF
Processo: HC 90205
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS DE
   COMPETÊNCIA FEDERAL E ESTADUAL. AÇÕES QUE TRAMITAM PERANTE JUIZOS
   DISTINTOS. CONEXÃO DE AÇÕES. NÃO-OCORRÊNCIA. BENS JURÍDICOS
   DISTINTOS. ORDEM DENEGADA.
1.      Não há conexão entre a ação penal
   oriunda da Justiça Estadual, que se processa por crime de
   sonegação de ICMS, tributo estadual, estando o bem jurídico
   tutelado diretamente relacionado à Fazenda estadual do Rio Grande
   do Sul, e aquel'outra em trâmite na Vara Federal Criminal de
   Bauru-SP, sendo apurados os crimes de sonegação de IPI (imposto
   sobre produtos industrializados), PIS (Contribuição para o
   Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o
   Financiamento da Seguridade Social), todos tributos de natureza
   federal, sendo o fisco federal lesado.
2.      Os bens jurídicos
   tutelados são diversos e a violação a eles atinge distintas
   esferas do Poder Público, devendo cada crime ser apurado no juízo
   respectivo, de acordo com as regras de competência,
   processualmente previstas.
3.      Habeas corpus denegado.